Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-87.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Duplicatas sem aceite e protestadas. Débitos negados pela sacada. Necessidade da demonstração da existência de relação jurídica e prova da efetiva prestação de serviços apta a comprovar a causa subjacente para emissão dos títulos (art. 333, I, do CPC). Ônus do qual a parte não se desincumbiu. Protesto dos títulos que não enseja, por si só, o acolhimento do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Duplicatas sem aceite e protestadas. Débitos negados pela sacada. Necessidade da demonstração da existência de relação jurídica e prova da efetiva prestação de serviços apta a comprovar a causa subjacente para emissão dos títulos (art. 333, I, do CPC). Ônus do qual a parte não se desincumbiu. Protesto dos títulos que não enseja, por si só, o acolhimento do pedido monitório. Pedido reconvencional acolhido para cancelamento dos protestos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002646-87.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante AUTO
SUECO SÃO PAULO - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA, é apelado
KAMOME TRANSPORTES TERRESTRES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação no 1002646-87.2017.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Auto Sueco São Paulo Concessionária de Veículos Ltda
Apelado: Kamome Transportes Terrestres Ltda
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto no 39992
APELAÇÃO. Ação monitória. Duplicatas sem aceite e
protestadas. Débitos negados pela sacada. Necessidade da
demonstração da existência de relação jurídica e prova da
efetiva prestação de serviços apta a comprovar a causa
subjacente para emissão dos títulos (art. 333, I, do CPC).
Ônus do qual a parte não se desincumbiu. Protesto dos
títulos que não enseja, por si só, o acolhimento do pedido
monitório.
Pedido
reconvencional
acolhido
para
cancelamento dos protestos. Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 300/317) interposto contra a
r. sentença de fls. 258/264, integrada pelas decisões dos embargos declaratórios (fls.
274/283 e 295/297), que julgou procedentes os embargos monitórios e o pedido
reconvencional, extinguindo a ação monitória com fulcro no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, nos seguintes termos (fls. 295/297 e 282/283):
“Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e
JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA movida por
AUTO SUECO SÃO PAULO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
LTDA. Em face de KAMONE TRANSPORTES TERRESTRES LTDA.,
bem
como
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
RECONVENÇÃO
ofertada
pela
KAMONE
TRANSPORTES
TERRESTRES LTDA. em face do AUTO SUECO SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA., e o faço para condenar a
parte autora / embargada / reconvinda à obrigação de fazer consistente
em retirar os protestos elencados a fls. 15 e ss., no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da publicação da presente sentença, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente atualizado a partir da publicação da presente sentença pela
tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. No
mais, condeno a autora / embargada / reconvinda ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Como corolário, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Alega a apelante, em síntese, que diversamente da conclusão
adotada pela r. sentença, a dívida está comprovada pelo e-mail enviado pelo
representante da apelada em que confessa a existência de relação comercial. Afirma
que a falta de prova de quitação dos débitos confessados confere verossimilhança à
versão autoral, sendo suficiente à procedência da ação monitória. Salienta que os
protestos datam de maio de 2018, e só houve oposição pelo apelado muito tempo
depois, em outubro de 2018.
Sustenta que a ausência de comprovante de recebimento de
mercadoria e/ou prestação do serviço, bem como a falta de aceite nas duplicatas não
obstam o manejo da ação monitória e o acolhimento dos pedidos iniciais, ante a
instrução do feito com outros documentos escritos suficientes a demonstrar a
existência de relação comercial entre as partes, bem como pela falta de prova de
quitação ou outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão pelo
apelado.
Requer ainda a improcedência do pedido reconvencional,
afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a
obrigação de cancelar os protestos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 321/334).
Em contrarrazões, alega a apelada intempestividade, deserção
ante o preparo insuficiente, ausência de provas da existência de exigibilidade do
débito cobrado e cabimento da manutenção da r. sentença.
Valor atribuído à causa em 21/07/2017: R$ 56.961,29.
É o relatório.
Ab initio, rejeita-se a alegação de intempestividade, pois tanto os
embargos declaratórios de fls. 290/294 como, posteriormente, o apelo de fls. 300/317
foram protocolados nos prazos legais, com observância do disposto nos artigos
1.023, 1.003, §5o e 219 do Código de Processo Civil, bem como no art. 4o, §§ 3o e 4o
da Lei 11.419/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
4
O preparo foi complementado, conforme inteligência do §2o do
1007 do CPC.
Quanto ao mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Pretende a apelante o recebimento do valor original de
R$56.961,29 referentes a serviços alegadamente prestados à apelada e inadimplidos.
Com a inicial, apresentou as duplicatas sem aceite, devidamente protestadas,
acompanhadas de nota fiscal e mensagem eletrônica do demandado em que admite a
existência de débitos em aberto, sem especificá-los (fls. 97/98).
Nos embargos monitórios a empresa demandada negou o valor
exigido, o que carreou à parte autora o ônus de comprovar a veracidade, higidez e
exatidão do montante cobrado. Desse ônus a apelante não se desincumbiu, sendo
insuficientes as referências genéricas constantes da correspondência eletrônica já
mencionada.
O Superior Tribunal de Justiça já referendou entendimento
majoritário no seguinte sentido: “como sabido, o procedimento monitório adotado
pelo sistema brasileiro é o documental, fundado na existência de uma prova escrita
dos fatos atinentes à lide, a qual não possa ser executada de plano. Com efeito,
caracterizando o documento apresentado pelo credor início de prova escrita quanto
à existência do negócio subjacente e do débito, assegura-se, por outro lado, ao
devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança. Em se
opondo à pretensão, caberá ao réu, invertendo-se a iniciativa, a proposição do
contraditório, o que se fará através de embargos.
Compete, pois, ao demandado a provocação do contraditório e da cognição plena.
Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação
monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente. Tal
presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à
ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido
pelo pretenso credor.
(...) Dessa feita, não há outro modo de solucionar a lide senão com base no ônus da
prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual
sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a
consequência de seu não cumprimento é estritamente processual, podendo gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
5
desvantagem à parte que não o atendeu” (STJ, AREsp 1.594.975/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/02/2020).
Vale ressaltar ainda que, como consabido, a duplicata mercantil
é título causal, que somente pode ser extraído a partir de uma compra e venda
mercantil ou prestação de serviço. Não por outra razão, dispõe o art. 15, II, “a” a “c”
e § 2o da Lei Federal n.o 5.474/68 que, estando ela sem aceite, para a sua cobrança
judicial é imprescindível a prova da entrega e recebido da mercadoria ou da prestação
do serviço respectivo.
Desse modo, ainda que se trate de procedimento monitório, cuja
prova documental autoriza, por si só, a presunção de veracidade da dívida, estando
essa consubstanciada em duplicata mercantil sem aceite, necessária é a comprovação
da efetiva materialização do negócio subjacente, normalmente consubstanciada na
juntada do documento da entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço. No
caso, não se materializaram elementos de prova e convencimento suficientes à
procedência do pedido.
Frise-se que sequer a impugnação aos protestos (ou a falta
dessa) pode ser considerada como prova da veracidade da dívida. A propósito, o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA. Duplicata de prestação de serviços. Aceite
(falta). Protesto. Prova da dívida. Factoring.
- O protesto não impugnado de duplicata sem aceite permite a
propositura do procedimento monitório, mas tal fato só por si não é
suficiente para a procedência da ação. - Negada a relação causal pela
demandada, sem a prova da efetiva prestação dos serviços, impunha-se
reconhecer a irregularidade na emissão da duplicata e a improcedência da
ação. - Se não fosse assim, toda falsa duplicata levada a protesto sem
impugnação seria suporte suficiente para a procedência da ação
monitória. No entanto, o devedor que se omite diante do protesto pode
defender-se na ação de cobrança, e esta somente pode ser acolhida se
demonstrada adequadamente a existência da dívida. - A devedora pode
alegar contra a empresa de factoring a defesa que tenha contra a emitente
do título. Recurso conhecido e provido”.
(REsp 469.051/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR,
QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 12/05/2003, p. 308)
E ainda:
“Ação monitória Duplicata sem aceite e protestada Relação jurídica
negada pela sacada Necessidade da demonstração da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
6
relação jurídica e prova da entrega da mercadoria apta a comprovar a
causa subjacente para emissão do título (art. 333, I, do CPC) - O simples
protesto de duplicata não aceita, sem comprovante da entrega da
mercadoria, não enseja o acolhimento do pedido monitório Prova de
entrega e recebimento da mercadoria não produzida
Embargos
monitórios parcialmente acolhidos - Adoção dos fundamentos da
sentença pelo Tribunal Incidência do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso negado.* (TJSP,
Apelação no 1009456-59.2014.8.26.0068, 13a Câmara de Direito
Privado, Relator(a): Francisco Giaquinto, DJe 05/12/2015).
Em síntese, dada a ausência de efetiva demonstração da
exigibilidade do valor cobrado pela apelante, impõe-se a conclusão de que o recurso
não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
7
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, os fragmentos da decisão:
“ (...)
Destarte, compulsando os autos, verifico que a autora / embargada trouxe
aos autos diversas duplicatas, devidamente protestadas, além de notas
fiscais (fls. 13/77 e 99/163) e de um e-mail (fls. 11/12 e 97/98), os quais,
todavia, não se revestem da exigibilidade e certeza necessárias, e, por
conseguinte, não se apresentam suficientemente aptos a demonstrar a
existência, a origem e mesmo a legitimidade do débito cobrado.
Com efeito, noto que todas as duplicatas apresentadas pela parte autora /
embargada estão desprovidas de aceite, bem como observo que nenhuma
nota fiscal se encontra acompanhada dos respectivos comprovantes de
recebimento assinados.
Ocorre que, como é notoriamente sabido, a duplicata consiste em “um título
de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque
fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil
ou de prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de
lei” (In REQUIÃO, Rubens Edmundo. Curso de Direito Comercial, 24a ed.
2o Vol. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 561), sendo certo que,
justamente por se tratar de um título causal, a duplicata depende da
participação do sacado, a qual ocorre com o aceite do devedor, sendo certo
que, nos casos de duplicatas sem aceite, torna-se inexorável a necessidade
de a mesma estar acompanhada de documento hábil e comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria, leia-se, pela nota fiscal assinada pelo
devedor, ou outro documento que faça as suas vezes.
E, no presente caso, não obstante as duplicatas sem aceite estarem
desacompanhadas
dos
documentos
comprobatórios
da
entrega
e
recebimento das mercadorias que originaram o suposto débito, conforme,
aliás, mencionado anteriormente, a autora / embargada não trouxe nenhum
documento que minimamente venha a demonstrar a existência dos negócios
jurídicos supostamente inadimplidos.
Pelo contrário. A autora / embargada se limitou a apresentar um e-mail
escrito pelo representante da empresa ré / embargante, no qual o mesmo
confirmou que possui pendências financeiras com a empresa autora /
embargada, sem, contudo, especificar qual seria o montante do débito,
tampouco o negócio jurídico originário ou os valores devidos, o que, por
conseguinte, não possui a robustez necessária a comprovar a validade dos
documentos acostados a fls. 13/77 e 99/163.
Dessa maneira, considerando-se ser absolutamente impossível sequer
cogitar analisar a validade e veracidade dos valores apontados pela autora /
embargada, que tinha a incumbência de trazer um acervo probatório apto a
demonstrar a certeza e exigibilidade dos valores cobrados, torna-se
inexorável afastar o pleito formulado, julgando improcedente o presente
pedido.
Para ilustrar:
Ação monitória Duplicata Aquisição de mercadorias Ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
8
Representação processual da autora Regularização. 1. Admite-se a
regularização da representação processual das partes, mesmo depois de
decorridos os prazos do art. 104, § 1o, do CPC, por se tratar de prazos
dilatórios, passíveis de flexibilização. 2. De acordo com a Lei no 5.474/68, é
inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de
compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a
ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva
enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o
sacado. (TJSP; Apelação Cível 1000107-18.2017.8.26.0653; Relator Des.
Itamar Gaino; j. 03/07/2019).
E, por conseguinte, considerando-se que, a conforme já mencionado
anteriormente, inexistem quaisquer elementos que venham a demonstrar
que os protestos de fls. 15 e ss. sejam devidos, acolho o pleito
reconvencional formulado a fls. 227, para condenar a parte embargada /
reconvinda à obrigação de fazer consistente em retirar os aludidos protestos,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da
presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por fim, entendo que o protesto indevido do nome da empresa reconvinte
conjectura uma clara violação aos seus direitos de personalidade, sendo,
portanto, passível de indenização.
No que diz respeito à fixação da indenização pelos danos morais sofridos
pela empresa reconvinte, faz-se salutar observar suas primordiais funções,
quais sejam, a compensatória para a vítima, como uma forma de aliviar a
experiência vivenciada, e a função inibitória para a agente causadora, de
modo a evitar que volte a praticar atos lesivos similares. Nesse diapasão,
são as lições de Clayton Reis: “todos os doutrinadores são uniformes em
defender a tese de que a função da reparação de danos morais é meramente
compensatória”, porém “a compensação da vítima tem um sentido punitivo
para o lesionador, que encara a pena pecuniária como uma diminuição do
seu patrimônio material em decorrência do seu ato lesivo” (In “Dano
Moral” . 2a Ed. São Paulo: Forense, 1.992, p. 78/82).
(...)
Como corolário, verifico que, na hipótese sob exame, revelando-se
significativa ambas as funções compensatória e inibitória, entendo que a
indenização do dano moral deve ser fixada no valor global de R$ 3.000,00
(três mil reais)”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive no tocante ao termo a quo para cômputo de
juros e correção monetária. “Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-87.2017.8.26.0642 -Voto no
9
ocorreu na hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
29/03/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, totalizando 11% (onze por
cento), referente aos honorários recursais.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator